Tribunal: TJSP
Processo: 1039380-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. ALTERAÇÃO DA PARTE (POLO ATIVO DA AÇÃO) APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, SEM ANUÊNCIA DELA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA, PREJUDICADA A DAS AUTORAS.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. ALTERAÇÃO DA PARTE (POLO ATIVO DA AÇÃO) APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, SEM ANUÊNCIA DELA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA, PREJUDICADA A DAS AUTORAS. Incabível a emenda da petição inicial, inclusive para alteração das partes, após a citação, se a parte ré não concordar com o pedido, conforme o disposto no art. 329 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, constatada a ilegitimidade ativa da parte, é de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do referido diploma processual.